Tribunal: TJSP
Processo: 2200976-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2200976-28.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante
MUNICÍPIO DE JACAREÍ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2200976-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 41745 - Ro
2
VOTO No: 41745
AGRAVO INTERNO No: 2200976-28.2020/50000
COMARCA: Jacareí
AGTE.: MUNICÍPIO DE JACAREÍ
AGDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: JOÃO BOSCO VIRIATO BARROS
AGRAVO REGIMENTAL. Pedido de reconsideração de decisão
liminar
autuado
como
agravo
interno.

JULGADO
PREJUDICADO.
Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
MUNICÍPIO DE JACAREÍ contra decisão que indeferiu o efeito
suspensivo ao agravo de instrumento (fls. 29).
Na origem, a municipalidade agravante
comprometeu-se a providenciar a recobertura vegetal de toda
área degradada, sob pena de multa diária no valor R$
5.000,00.
Em sede de cumprimento de sentença, o ora
agravado, exigiu o pagamento da multa no valor de R$
150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), em virtude do
descumprimento das obrigações.
Nesta instância, fora indeferido efeito
suspensivo ao agravo e, por essa razão, insurge-se a
agravante
requerendo
reconsideração
da
decisão
supra
mencionada.
É O RELATÓRIO.
O artigo 932, inciso III, do Código de
Processo Civil, confere ao Relator o poder de negar
seguimento a recurso prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2200976-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 41745 - Ro
3
Não é outro o caso dos autos.
Isto porque, em razão de referido Agravo
de Instrumento ter sido julgado nesta oportunidade, tendo
sido negado provimento, o presente recurso está prejudicado.
Inviável, desta feita, o seguimento do
agravo interno.
Em razão do exposto, JULGO PREJUDICADO o
presente agravo.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator